Tribunal: TJES
Processo: 5005894-54.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005894-54.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINEL RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005894-54.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: AGUINEL RIBEIRO

EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DÚVIDA INEXISTENTE QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO
.
SISTEMA DO PJE QUE COMPUTA PESSOALMENTE O VOTO DE CADA JULGADOR. ACOMPANHAMENTO DE VOTO QUE NÃO PRECISA SER MOTIVADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3967226 por AGUINEL RIBEIRO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3929665, que negou provimento ao recurso interposto pelo autor para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há uma omissão no acórdão, aduzindo que
“ há dois votos nos autos em sentidos opostos, o primeiro deles (3806268), proferido pelo Juiz de Direito LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Relator, negando provimento ao recurso, e o segundo (3912066), prolatado pela Juíza de Direito GISELLE ONIGKEIT, Vogal, dando provimento ao recurso
” e asseverando: “
Apesar da já mencionada certidão de julgamento (3927934) e do inteiro teor do acórdão (3929665), não há informações de qual foi o sentido do voto da Eminente Juíza de Direito THAITA CAMPOS TREVIZAN, Vogal, persistindo dúvida quanto ao resultado do julgamento
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que os embargos não merecem prosperar.

Isto porque, a título de esclarecimentos, a votação do sistema PJe é fechada. Cada membro lança, individualmente, o seu voto.

Nos casos em que não consta voto escrito no sistema, isso se dá porque a vogal, no presente caso a Eminente Juíza de Direito Dra. Thaita Campos Trevizan, acompanhou o voto do relator ou da divergência.

In casu
, como o PJe apontou que o voto vencedor foi o desta relatoria, conforme comprovação ao ID. 3929665, por óbvio, a referida vogal acompanhou o mesmo, o qual encontra-se devidamente registrado ao ID. 3806268.

A decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelas partes em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)